Tribunal: TJDFT
Processo: 0005635-16.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTE INSERIDO NO CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. PROBLEMAS NA ESCRITURAÇÃO DOS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS DAS TERRAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de adjudicação compulsória, proposta por adquirentes de lotes no Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho/DF, que julgou procedente o pedido e condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, sendo devido 1/11 para cada réu, sem solidariedade, na forma dos arts. 85, §2o e 87, §1o, do CPC. 1.2. Recurso aviado pela empreendedora que vendeu os imóveis e os respectivos sócios na busca para que os demais réus suportem, sozinhos, os ônus sucumbenciais, por terem dado causa ao ajuizamento da ação.
2. Julgado procedente o pedido de adjudicação compulsória, todos os réus devem suportar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, como determina o princípio da sucumbência (arts. 82, § 2o, e 85, caput, do CPC). 2.2. Por outro lado, não favorece os apelantes a invocação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve suportar o ônus da sucumbência, porquanto, em contestação, houve resistência à pretensão autoral, e, além do mais, os recorrentes (a empreendedora e seus sócios) concorreram para a instauração da lide.
3. Apelação improvida.